Tribunal: STF
Processo: ARE 1491980
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso de extraordinário (eDoc 39) contra acórdão (eDoc 35) do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    Não admitido do apelo excepcional por decisão do Vice-Presidente da Corte Regional (eDoc 45), foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 47), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos nas partes em que não se limita a colacionar dispositivos legais e enunciados sumulares, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 39, fls. 3-4):



    3. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Cumprindo o que dispõe o art. 1.035 e parágrafos, do CPC, é cabível o Recurso Extraordinário aviado ante a repercussão geral que os efeitos do acórdão ocasionará nos cofres públicos em face do efeito multiplicador, pois o acórdão vergastado, acabou por contrariar os dispositivos constitucionais mencionados. 



    Eis a novel regra de cabimento do remédio extremo, in verbis: 



    [...]



    Mas o que vem a ser a tal repercussão geral requisito de admissibilidade do recurso extraordinário? 



    O próprio CPC traz nortes interpretativos para que seja preenchido esse conceito jurídico indeterminado diante das situações concretas.



    Assim é a redação do §1o do mesmo artigo:



    [...]



    Nessa linha de raciocínio, depreende-se que a hipótese versada nos autos encontra-se revestida de repercussão geral, tendo em vista que o tema discutido no recurso, a matéria possui uma relevância que transcende este caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhantemente ao que já ocorria, no passado, quando vigorava no sistema processual brasileiro, o instituto da argüição de relevância, amoldando-se plenamente às exigências contidas nos §§1º e 2º, do art. 1.035, do CPC. 



    Registre-se que esse e. Supremo Tribunal vem acolhendo a existência de repercussão geral em inúmeras outras gratificações postuladas com fundamento na paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos. A exemplo os seguintes temas da sistemática da Repercussão Geral: Tema 351, tema 409, tema 664. 



    Ressalte-se, que o Plenário desta Corte aprovou a Súmula Vinculante nº 37, com a seguinte redação:



    [...]



    Desse modo, devidamente demonstrado, de forma específica, a repercussão geral da controvérsia versada nos presentes autos.



    No âmbito da jurisprudência da Suprema Corte, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. […]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski) 



    3. Em face do exposto, nego provimento recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente